Tribunal: TJSP
Processo: 2050270-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVA.
1. Embora o art. 99, parágrafo 3o, do NCPC/2015 preconize a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida pela parte, a Constituição Federal e o art. 99, parágrafo 2o, do NCPC/2015, impõem realização de prova da hipossuficiência econômica para que a parte goze desse benefício. Com essa prova, o benefício fica

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVA.
1. Embora o art. 99, parágrafo 3o, do NCPC/2015 preconize a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida pela parte, a Constituição Federal e o art. 99, parágrafo 2o, do NCPC/2015, impõem realização de prova da hipossuficiência econômica para que a parte goze desse benefício. Com essa prova, o benefício fica deferido.
2. A apresentação dos extratos de conta corrente, declaração de imposto de renda e demonstrativo de pagamento de benefício previdenciário ou outra documentação pertinente, permite a análise mais ampla da situação econômica da parte que alega hipossuficiência.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2050270-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de Penápolis, em que são agravantes MARCOS IVAN
PETRUCCI e LINDAURA ALVES PETRUCCI, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050270-96.2020.8.26.0000 -Voto no 51544b
2
VOTO No
: 51544b
AGRV. No : 2050270-96.2020.8.26.0000
COMARCA : PENÁPOLIS
AGTE
: MARCOS IVAN PETRUCCI E OUTRA
AGDO
: BANCO DO BRASIL S/A
INTDO : CONSTRU PETRU CONSTRUÇÃO LTDA
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA.
PESSOA
FÍSICA.
HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVA.
1. Embora o art. 99, parágrafo 3o, do NCPC/2015 preconize a
presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida
pela parte, a Constituição Federal e o art. 99, parágrafo 2o, do
NCPC/2015, impõem realização de prova da hipossuficiência
econômica para que a parte goze desse benefício. Com essa prova,
o benefício fica deferido.
2. A apresentação dos extratos de conta corrente, declaração de
imposto de renda e demonstrativo de pagamento de benefício
previdenciário ou outra documentação pertinente, permite a
análise mais ampla da situação econômica da parte que alega
hipossuficiência.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcos
Ivan Petrucci e Lindaura Alves Petrucci contra a r. decisão de fls. que, nos
autos dos embargos à execução opostos contra Banco do Brasil S/A, indeferiu
os benefícios da justiça gratuita aos agravantes.
Inconformados, requerem os agravantes a concessão da
benesse.
Recurso bem processado, tendo sido deferida a eficácia
suspensiva pleiteada.
É o relatório.
Inicialmente, conhece-se do recurso, apesar de não
recolhido o preparo, por estar em discussão justamente o direito aos
benefícios da assistência judiciária gratuita.
Isso porque, a presunção de impossibilidade de arcar com
as custas processuais é apenas relativa, demandando maiores esclarecimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050270-96.2020.8.26.0000 -Voto no 51544b
3
para evitar concessão do benefício a quem não faz jus a ele.
Conforme o disposto no art. 5o inciso LXXIV da
Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desta forma, é
preciso que a parte demonstre sua real necessidade para concessão de tal
benefício.
O art. 99, parágrafo 2o, do NCPC/2015, preconiza que o
juiz poderá indeferir o pedido da gratuidade havendo elementos nos autos que
evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão, mas, antes de
fazê-lo, deve determinar ao interessado que comprove o preenchimento dos
referidos pressupostos para tal deferimento.
Deste modo, a parte precisa demonstrar a necessidade do
benefício a fim de obter sua concessão.
No caso, os agravantes, às fls. 36/65 trouxeram
documentos (extratos de conta corrente e declaração de isento junto à receita
federal) que comprovam sua capacidade de arcar com o pagamento de custas
e despesas processuais, sem comprometimento de sua sobrevivência.
Portanto, diante da presença de elementos comprobatórios
suficientes à concessão da gratuidade e por não restar elidida a presunção
“juris tantum” preconizada no art. 99, parágrafo 3o, do NCPC, de rigor o
deferimento da benesse aos agravantes.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator